Tribunal: TJSP
Processo: 1003263-37.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO: Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA. Medida desnecessária. Livre convencimento do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Enfermeira. Psiquiatria. Ausência dos requisitos para a concessão de benefício. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.